Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006553-34.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME
Agravados : ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO
Número do Protocolo: 1006553-34.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÃO NISZCZAK LTDA - ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Embargos à Execução” (Proc. no 1004082-19.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO e RENATO CAETANO DO NASCIMENTO, indeferiu o pedido de AJG formulado pela autora (cf. Id. no 83949462).
A agravante insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que “demonstrado que o (seu) estado econômico-financeiro (...) é realmente crítico, para não dizer trágico, vez que teve uma queda abrupta em seu faturamento devido à pandemia que todos enfrentam”, evento que agravou a sua situação econômica ao acarretar o “aumento no preço dos materiais de construção, a inadimplência de inúmeros clientes cresceu, as obras estão andando a passos lentos diante da ausência de mão-de-obra, ausência de matéria prima, bem como pela observância das orientações sanitárias”, circunstâncias demonstradas “na declaração de imposto de renda (escrituração fiscal) e demais demonstrações contábeis em anexo, que (mostram que) a cada ano que passa os prejuízos só aumentam, sendo que no final do ano de 2020 a demonstração do patrimônio líquido da agravante apurou um saldo devedor de R$ - 424.676,06 (negativo), o que, para uma microempresa, (...) é um valor que ultrapassa a justa medida, evidenciando a delicada situação financeira da empresa”.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja deferido e concedido o benefício da AJG, ou, no mínimo, “o diferimento das custas processuais ao final do processo e/ou a concessão do direito de parcelamento das despesas processuais”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 83949461).
É o relatório.
É indiscutível que o benefício da AJG pode ser concedido à pessoa jurídica, entendimento há muito pacificado com a edição da Súmula no 481 do STJ, e, agora, decorrente de expressa previsão legal (CPC, art. 98), sendo que, assim como se exige da pessoa natural, basta a PJ comprovar a existência de situação de carência econômica que a impeça absolutamente de custear as despesas processuais para fazer jus à benesse.
No caso, embora não se ignore os graves infortúnios decorrentes da pandemia da Covid-19, ao menos em primeira análise, ao analisar os dados informativos dos autos, não há elementos que convençam de plano de que a agravante enfrenta situação de crise econômica maiúscula ao ponto de justificar a concessão integral da AJG, até porque permanece incógnita a efetiva receita ordinária/mensal da empresa/agravante, que, ao que tudo indica, está ativa no mercado, inexistindo indicativo de que passe por iliquidez momentânea que a impossibilitasse de recolher as custas iniciais de aproximados 3.840 reais (cf. Id. no 48761610 dos autos de origem). Lembrando, a propósito, que, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo no caso de PJ’s em situações piores, “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (STJ – 4a Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).
Por outro lado, inexiste a urgência necessária a autorizar a concessão da medida pleiteada, já que a simples postergação da análise dos motivos ensejadores de sua demanda não enseja, por si só, no deferimento da antecipação da tutela; se a preocupação é com a extinção do feito pelo não recolhimento do preparo, saliento que eventual trânsito em julgado da sentença, não prejudicaria em nada o exame deste recurso, e o provimento deste, quando superveniente àquela, terá o condão de anular os atos subsequentes à sua interposição, garantindo, assim, o prosseguimento do recurso de apelação.
Mutatis mutandis, assim vêm se posicionando o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSTERIOR CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA QUE NÃO SUBSISTE. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo reconheceu que o parcial provimento do Agravo de Instrumento dos recorrentes, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, implicou a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas, razão pela qual se julgou prejudicado o Recurso de Apelação. 2. O reconhecimento de que a sentença não mais subsiste torna prejudicado o pedido de decretação de nulidade desta decisão. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 407.350/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 19/11/2013, DJe 05/12/2013)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator